Tribunal: TJPA
Processo: 0002522-02.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002522-02.2020.8.14.0012

APELANTE: MARCELO CARVALHO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição em relação ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Ademais, pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCELO CARVALHO NUNES, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá/PA, que o condenou
à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) no dia 02 de abril de 2020, por volta das 11h50min, na Travessa Joaquim Serrão, n° 656, Bairro Nova Cametá, nesta comarca, o acusado MARCELO CARVALHO NUNES, foi flagrado mantendo sob a sua guarda acessório e munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, bem como tendo em depósito grande quantidade de entorpecentes, e apetrechos para preparo e comercialização de drogas.

Segundo constam dos depoimentos em sede policial, no dia anterior aos fatos aqui relatado, o PM Elton Miranda do Carmo, que trabalha no serviço de moto-patrulhamento teve seu carregador contendo 02 (duas) munições intactas, de pistola calibre 40, extraviadas em via pública.

No dia dos fatos, a polícia obteve a informação que o nacional Olianilson Gomes, conhecido por "Nhonhoco" teria encontrado o carregador e estaria de posse do mesmo. Imediatamente uma guarnição da polícia militar saiu em diligência em busca do indivíduo, o encontrado e ao ser questionado sobre o carregador, informou que havia deixado com um amigo de nome "Marcelo", o ora acusado, levando os policiais até a residência deste.

Ao chegar no local, a polícia encontrou com o acusado que foi questionado acerca do carregador com as munições a qual "Nhonhoco" havia lhe entregado. Fato seguinte, MARCELO levou os policiais até um cômodo de sua residência onde estava o objeto e entregou aos policiais.

A polícia tinha conhecimento que o acusado traficava em sua casa, e que fazia parte do Comando Vermelho, foi quando pediram autorização para a genitora do acusado para realizarem buscas na casa, tendo esta autorizado e acompanhado as buscas.

Ao adentrarem no cômodo da residência onde funciona um bar, a polícia se deparou com uma caixa de madeira que exalava cheiro forte de entorpecente, momento em que solicitou a Sr.ª. Gracilene que abrisse a caixa, tendo ela e o acusado informado que não possuíam a chave, e que lá só tinha papeis e comprovantes de pagamento.

Os policiais com a ajuda de uma faca abriram a caixa e encontraram uma bermuda pertencente ao acusado contendo em um dos bolsos 01 (uma) peteca de oxi de cocaína, bem como 22 (vinte e duas) petecas menores de oxi, prontas para comercialização, 01 (um) tubo de linha vermelha, sacos plásticos cinza, parecidos com as das petecas encontradas, 01 (um) relógio de pulso, 01 (um) caderno com anotações contábeis e 01 (uma) lâmina de faca. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja a
absolvição do apelante em relação ao delito de tráfico de entorpecentes
, afirmando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, tendo sido, a r. sentença, baseada apenas nos contraditórios depoimentos dos agentes policiais – que devem ser tidos com reservas – desconsiderando a negativa de autoria sustentada pelo réu, o qual confessou, tão somente, a prática do crime de porte ilegal de arma de uso permitido.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

A defesa almeja a
absolvição do apelante em relação ao delito de tráfico de entorpecentes
, afirmando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, tendo sido, a r. sentença, baseada apenas nos contraditórios depoimentos dos agentes policiais – que devem ser tidos com reservas – desconsiderando a negativa de autoria sustentada pelo réu, o qual confessou, tão somente, a prática do crime de porte ilegal de arma de uso permitido.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 8374217), que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
23 (vinte e três) porções da substância petrificada, embaladas em material plástico cinza, as quais pesavam o total de 15,6g (quinze gramas e seiscentos miligramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha PM Lino Alberto Pino, em juízo, declarou que no dia anterior à data dos fatos um policial militar teve o carregador da pistola extraviado em via pública. No dia seguinte, obtiveram a informação de que um nacional havia encontrado referido objeto. Após diligências localizaram o indivíduo que, por sua vez, confirmou a informação e revelou ter trocado o acessório por drogas com o Marcelo. Segue aduzindo que Marcelo era conhecido pela policial, pois já fora preso anteriormente. Deslocaram-se para a residência do réu e ao chegar no local, flagraram Marcelo com o carregador na mão. Tinham informações de que Marcelo participava de uma organização criminosa denominada Comando Vermelho. Realizadas buscas no imóvel e no bar, anexo a residência, sendo encontrada, neste último, uma caixa de madeira, tipo baú, trancada e exalando forte odor de entorpecente. A genitora do acusado disse que não sabia onde estava a chave. Após abrir a caixa com ajuda de uma faca, encontraram em seu interior uma bermuda contendo drogas, tendo Gracilene informado que pertenciam a seu filho Marcelo. O bar é anexo à casa, o local é fechado e a genitora do acusado informou que não estava mais em funcionamento. Aduz, que a droga estava toda embalada, pronta para venda e pelas características em que encontrava não se destinada para uso. Menciona que foram encontrados alguns apetrechos e que tinham informações que o acusado andava armado.

A testemunha PM Elton Miranda do Carmo prestou depoimento no mesmo sentido, acrescentando que estava em ronda quando deu por falta de seu carregador. Diz que refizeram o trajeto, mas não localizaram o armamento. A residência do acusado é uma casa que funciona um bar e lá residem o réu, sua genitora e esposa. Sustenta que o réu já havia sido apontado outras vezes como traficante de drogas.

A testemunha informante Gracilene da Silva Carvalho, genitora do acusado, informou que os policiais chegaram à residência trazendo o nacional Olianilson. Em seguida, Marcelo entregou para os policiais o carregador da pistola que estava com ele. Aduz que, durante a revista no imóvel, os policiais encontraram uma caixa no bar, fechada, mas não sabia o que havia dentro, pois havia perdido a chave. Relata que viu quando os policiais pegaram uma faca, mas não sabe para que foi usada. Afirma que nunca viu Marcelo com drogas, vendendo ou consumindo, que as anotações constantes no caderno e sacolas plásticas são referentes a venda de açaí. Confirma que o carregador da arma de fogo estava em posse de Marcelo e foi entregue a ele por Olianilson, que é usuário de droga, e pediu para guardar. Relata que no dia anterior aos fatos objeto da denúncia, o nacional Olianilson foi até a sua casa a procura de seu filho, que depois Marcelo confessou que ele pediu para guardar o carregador. Afirma que iam devolver o armamento. Por derradeiro, aduz que a bermuda encontrada dentro da caixa não pertencia a seu filho, em seguida diz não ter visto a bermuda.

A testemunha Olianilson Gomes declarou que não é usuário de drogas, entregou um carregador de arma de fogo e penhorou com o Marcelo pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para comprar comida. Afirma que que encontrou o armamento na rua e ofereceu somente para Marcelo.

Por sua vez, o réu, em juízo, confessa que estava em posse do carregador de arma de fogo. Em relação ao crime de tráfico de droga nega a autoria delitiva que lhe foi atribuída. Sustenta que o nacional Olianilson lhe procurou, mostrou o carregador e disse que queria vendê-lo, tendo o informado que não tinha interesse. Ao avistar uma viatura da polícia, Olianilson jogou uma bermuda cinza e o carregador para ele guardar, o que foi feito. Menciona que guardou a vestimenta em uma gaveta que não possuía chaves, sendo encontrada posteriormente pela polícia. Assevera que desconhecia a presença de entorpecentes na bermuda, no entanto afirma que era possível que nela existisse drogas, pois Olianilson é usuário. Declara que entregou aos policiais militares o carregador e não viu os entorpecentes que os policiais encontraram.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo réu (em relação ao crime de tráfico de drogas) – diga-se de passagem, isolada nos autos, não encontrando amparo nem mesmo no depoimento do usuário de entorpecentes – os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Mister frisar que pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024